Tribunal: STF
Processo: Rcl 57505
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-02
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Pereira Barreto/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo n. 0010904-34.2021.5.15.0056, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 1-8):



    “A decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do Município de Pereira Barreto - São Paulo, presumindo-se a culpa da municipalidade. (…).



    É de singular clareza que o Juízo singular já, de plano, desrespeitou a autoridade deste Supremo Tribunal Federal.



    Nota-se que pelos fundamentos do decisório haveria sempre (‘de qualquer forma’) a transferência da responsabilidade ‘secundária’ (leia-se: subsidiária) à Administração Pública, interpretação totalmente contrária ao que estabelece expressamente o art. 71 da Lei 8.666/93, que já fora declarado constitucional por este Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF. 



    Com efeito, como se não bastasse, em TOTAL desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, o Juízo singular ainda responsabilizou com presunção de culpa ‘in vigilando’. Asseverou que ‘Administração Pública tem que ir mais além, afastando definitivamente a presunção de culpa ‘in vigilando.’. 



    Em sede recursal, o V. Acórdão confirmou a Sentença e deixou EXPLÍCITO os mesmos argumentos (…).



    Data vênia, cada vez mais difícil trabalhar na seara trabalhista quando da defesa do Erário Público, já que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho vêm desrespeitando reiteradamente a autoridade deste Colendo Supremo Tribunal Federal. Anota-se que o Ente Público inclusive adotou procedimento administrativo, abrindo-se prazo para contestação da empresa contratada, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, garantia constitucional, para apuração e tomada de providências quando constatou a irregularidade, inclusive aplicando as penalidades, conforme juntou prova nos autos. 



    Ora, concluir que se ‘tivesse o 2º reclamado cuidado de fiscalizar o contrato, o reclamante teria recebido’ é concluir, em outras palavras, que todas as vezes que ocorresse a inadimplência trabalhista, o ente público seria responsável porque ‘falhou’ na fiscalização, tratando-se, em verdade, de pura presunção de culpa em desfavor do Ente Público, e, portanto, responsabilidade automática pela simples inadimplência, ignorando completamente o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e desrespeitando, portanto, a Súmula Vinculante nº 10 e ADC/16. 



    Percebe-se que o Ente Público se tornou garantidor geral de quaisquer ilicitudes trabalhistas. Presunção da culpa é patente e afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto em tela. 



    Deveras, anota-se que a Autora não desincumbiu do ônus de comprovar a culpa da municipalidade, muito menos comprovou que o Ente Público tinha ciência da irregularidade. Senão bastasse, maior parte das verbas são verbas rescisórias, porque a contratada simplesmente fechou as portas, e não tem o Ente Público o poder da onisciência e onipresença para impedir toda e qualquer violação a legislação do trabalho, por mais que fiscaliza os seus contratados. (…).



    Assim, por afrontar os precedentes RE 760.931/DF, Súmula Vinculante 10 e ADC 16/DF, que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, merece ser cassada a decisão na origem a qual reconheceu a responsabilidade do Ente Público.”.



    Requer, ao final, “seja deferida a liminar, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista Nº 0010904-34.2021.5.15.0056, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho.”. No mérito, “seja julgada a procedência da presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade da ADC16/DF e Súmula Vinculante nº 10 e do acórdão em repercussão geral RExt 760.931/DF, para que seja cassado o acórdão dos autos 0010904-34.2021.5.15.0056, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição.”. (eDoc. 1, fl. 18).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 26/12/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, a Justiça Laboral atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (eDoc. 21, fls. 1-2):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    Restou incontroverso que a parte reclamante foi contratada pela 1ª reclamada em 11/3/2019, como Monitora de Transporte Escolar, para trabalhar em favor do 2º reclamado, em razão do contrato de prestação de serviços firmado entre os demandados e que verbas básicas do seu contrato de trabalho não foram adimplidas. 



    Tivesse o 2º reclamado cuidado de fiscalizar o contrato, a reclamante teria recebido, no curso do contrato de trabalho, as verbas rescisórias e o FGTS que, embora devidos, não foram quitados. 



    A obrigação de fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços decorre de lei (art. 67 da Lei nº 8.666/1993), e é exclusivamente do ente público o ônus de provar a adoção de medidas que obstassem o inadimplemento das obrigações laborais pela 1ª reclamada - princípio da aptidão para prova, art. 818 da CLT - pois não se pode exigir do empregado que comprove fato negativo e, ademais, os empregados da empresa contratada não têm acesso à documentação interna do 2º reclamado. 



    No caso, verifica-se que o tomador não despendeu a cautela necessária à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, pois, ainda que tenha se beneficiado da força laboral da reclamante e juntado aos autos documentos referentes ao contrato de prestação de serviços havido entre os reclamados, não comprovou a adoção de providências profícuas para evitar em tempo as irregularidades verificadas. 



    Os diversos documentos que o 2º réu acredita se prestarem como prova da fiscalização empreendida se referem, basicamente, ao contrato de prestação de serviços, aos contracheques dos empregados da 1ª ré e ao processo administrativo para aplicação de penalidade à 1ª reclamada, datado de outubro de 2021. Não se prestam, por conseguinte, para demonstrar a efetiva fiscalização relativa ao pagamento dos haveres deferidos em sentença, mormente porque o contrato de trabalho da autora se encerrou em 29/12/2020. 



    Nesse sentido, observou o Juízo de origem, ‘A Administração Pública tem que ir mais além, afastando definitivamente a presunção de culpa 'in vigilando', ao provar sua operosidade e diligência. Há que demonstrar efetivamente o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato, nos termos da Lei 8.666 /93, art. 67. Tal não se deu no caso concreto, haja vista a ausência de pagamentos de salários, bem como da prestação de serviços sem o devido registro na CTPS obreira.’



    Está caracterizada, assim, a culpa do 2º reclamado, fato que atrai a aplicação da Súmula nº 331 do C. TST, que fixa a responsabilidade subsidiária dos entes públicos pelos haveres laborais devidos em razão de regular contratação, fato que não ofende o art. 5º, II, da CF/88, pois em caso de culpa in eligendo e in vigilando incide a responsabilidade civil do tomador. 



    A existência de cláusula contratual eximindo a responsabilidade do recorrente pelo pagamento de verbas trabalhista dos empregados da 1ª ré não afasta a aplicação da Súmula nº 331 do C.TST. 



    Ressalto que a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93, declarada pelo C. STF na ADC nº 16/DF, não impede a responsabilidade do ente público nos casos em que restar demonstrada a sua culpa in vigilando, devendo, então, responder pelos créditos deferidos ao trabalhador. 



    No mais, a responsabilidade subsidiária do tomador alcança toda e qualquer parcela deferida e que decorra da eficácia da relação jurídica havida entre a parte autora e a obrigada principal, inclusive verbas rescisórias e FGTS, excetuando-se, somente, aquelas obrigações de caráter personalíssimo. 



    Por fim, em querendo, o recorrente poderá se valer de ação de regresso para obtenção daquilo que venha a pagar nestes autos. 



    Assim, diante do exposto, mantenho a r. sentença.”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo TRT n. 0010904-34.2021.5.15.0056).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente